Tribunal: TJES
Processo: 5012262-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012262-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: DEBORA VALENTIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI
DO PROCESSO
:
5012262-21.2022.8.08.0035

Embargante:
PICPAY SERVICOS S.A. / BANCO ORIGINAL S/A

Embargada:
DEBORA VALENTIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO DAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS. SABIDAMENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS BUSCAM A INTEGRAÇÃO DO JULGADO, QUANDO PADEÇA ESTE DE DEFICIÊNCIAS INTERNAS, SEJA POR FURTAR-SE À ELUCIDAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS RELEVANTES (OMISSÃO), POR LEVANTAR PREMISSAS E CONCLUSÕES CONFLITANTES ENTRE SI (CONTRADIÇÃO) OU POR APRESENTAR PROPOSIÇÕES INCOMPREENSÍVEIS OU DE DIFÍCIL DISCERNIMENTO (OBSCURIDADE), CAPAZES DE NUBLAR A CORRETA ASSIMILAÇÃO DO SILOGISMO DECISÓRIO. SOB A ÉGIDE DO CPC, TAMBÉM PODEM SER ARVORADOS PARA A CORRIGENDA DE ERRO MATERIAL, CONSOANTE O SEU ARTIGO 1022, III. NO CASO EM APREÇO, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELO(S) INTERESSADO(S), E DE REPERCUSSÃO SOBRE O SILOGISMO DECISÓRIO, FORAM ANALISADAS, SOB O FOCO DO TEOR PROBATÓRIO COLIGIDO. A RIGOR, OMISSÕES NÃO FORAM COMETIDAS. ALEGAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)